Tribunal: STF
Processo: AI 171577
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AFRONTA
REFLEXA. SÚMULA 523. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
          NÃO TEM COMO PROSPERAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A FALTA
DO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL.
          AFRONTA POR VIA REFLEXA NÃO AUTORIZA A ABERTURA DA
INSTÂNCIA DERRADEIRA.
          O FATO DE O DEFENSOR PÚBLICO NÃO TER RECORRIDO NÃO
SIGNIFICANECESSARIAMENTE FALTA DE DEFESA, A ATRAIR A INCIDENCIA DA
SÚMULA 523. .         IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO    PUNITIVA, POIS NÃO DECORRIDO O PRAZO EXIGIDO EM LEI.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.